Tribunal: STF
Processo: RE 212019
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE PRETENSÃO DO
CONTRIBUINTE DE CREDITAR-SE DO VALOR DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE
MATÉRIAS-PRIMAS ISENTAS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO PAGO
NA  SAÍDA DA MERCADORIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA  AO  PRINCÍPIO  DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
O princípio da não-cumulatividade opera a compensação do
tributo pago na entrada da mercadoria com o valor devido por ocasião
da saída, evitando-se a sua cumulação. Se uma das operações não é
tributada, não há possibilidade de cumulação, inexistindo espaço
para compensação. Disciplina, ademais, do art. 155, § 2º, II, a, da
Constituição Federal e da Lei paulista nº 6.374/89.
Recurso extraordinário não conhecido.